Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700445-07.2025.8.07.0009 RECORRENTE: JÚLIO CÉZAR GUALBERTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. TESTEMUNHO POLICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, consistente em portar, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido e cinquenta munições, no interior de veículo estacionado em via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da abordagem e busca veicular, por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se o acusado deve ser absolvido por ausência de dolo na conduta descrita no tipo penal; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003; e (iv) reavaliar a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem pessoal e a revista veicular decorreram de informação detalhada prestada por transeunte a guarnição da Polícia Militar, que descreveu características físicas, vestimentas e veículo do recorrente, além de afirmar tê-lo visto manuseando objeto assemelhado a arma de fogo. 4. Os policiais localizaram o apelante nas proximidades e, diante de seu comportamento nervoso e contraditório, procederam à busca no veículo, onde foi encontrada a arma desmuniciada e as munições, em locais distintos do automóvel. A busca foi precedida de confissão extrajudicial do agente quanto à presença do armamento. 5. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram coerentes, detalhados e compatíveis entre si e com o restante do conjunto probatório, não havendo elementos nos autos que infirmem sua credibilidade. 6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, exigindo apenas a prática de qualquer um dos verbos do tipo penal, independentemente da demonstração de finalidade específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de fundada suspeita justifica a legalidade da busca veicular quando baseada em denúncia precisa e verificada por ação policial imediata. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo configura-se com a simples posse não autorizada do artefato, independentemente de sua utilização ou intenção específica." No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal e veicular, ao argumento de que o ato foi realizado exclusivamente com base em denúncia anônima sem fundadas razões objetivas, devendo o insurgente ser absolvido por ausência de prova lícita. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base, sob o fundamento de que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal com amparo em condenação anterior por contravenção penal, a qual, segundo jurisprudência do STJ, não pode ser utilizada como maus antecedentes, se extinta há mais de 5 (cinco) anos ou se não houver identidade substancial de conduta; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pugnando pela fixação de regime inicial aberto, sob a justificativa de que houve confissão espontânea e a pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos. Sem indicar dispositivo legal violado, pede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, apresenta ofensa ao seguinte dispositivo constitucional: a) artigo 5o, incisos X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, aduzindo a ilicitude da abordagem, revista pessoal e busca veicular, repisando os termos lançados no recurso especial; b) artigo 5o, inciso XLVI, da CF, pleiteando a redução da pena-base, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 244 do Código de Processo Penal e 33, § 2o, alínea “c”, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A busca pessoal e veicular realizada em via pública, com base em fundada suspeita, é considerada legal e não enseja flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus de ofício. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.860.122/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025). A reincidência e maus antecedentes obstam, por expressa previsão legal, a fixação do regime aberto. (AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois entende a Corte Superior que “A revisão das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial, conforme a Súmula 07 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.094.563/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Ainda, não merece prosperar o recurso especial em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito no que concerne à apontada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos X e LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: Pelo que consta das peças processuais, os policiais optaram pela busca pessoal e veicular com base em fundadas razões, firmadas em elementos concretos aferidos nas diligências que se seguiram à denúncia anônima. (RE 1549752 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-202 PUBLIC 12-08-2025). Outrossim, descabe dar curso ao apelo extraordinário no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1547458 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Dessa forma, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020